Tribunal: TJMT
Processo: 0003074-37.2018.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003074-37.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME DE CAMPOS - CPF: 202.695.791-68 (APELANTE), MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (APELADO), MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (ADVOGADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS registrado(a) civilmente como ANA DE LOURDES BARBOSA BASTOS - CPF: 260.948.511-53 (APELADO), PERICARDIO BARBOSA BARROS - CPF: 729.423.631-34 (APELADO), EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), PERICARDIO BARBOSA BARROS - CPF: 729.423.631-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRO. PRINCÍPIO SAISINE. POSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PROCESSUAL ENTRE EMBARGOS DE TERCEIRO E EMBARGOS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE VERIFICAR A TEMPESTIVIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Terceiro manejados por herdeiro da parte executada que faleceu no curso de Ação de Execução. Ilegitimidade arguida em preliminar e acolhida na sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) saber se o herdeiro de pessoa falecida no curso da ação tem legitimidade para opor Embargos de Terceiro na defesa de bem penhorado; (ii) possibilidade de aproveitamento dos atos processuais com o recebimento dos Embargos de Terceiro como Embargos à Execução, pelo princípio da fungibilidade processual e cooperação.

III. Razões de decidir

3. Em decorrência do princípio da saisine, com a morte do autor da herança, há a transmissão de pleno direito do domínio e da posse da herança aos herdeiros.

4. Se o herdeiro sucedeu aos bens e direitos deixados por seu pai, em razão do óbito no transcurso da Ação de Execução n. 0000210-66.1994.8.11.0006, a consequência processual é a de que passou a ser parte sucessora na demanda executiva, e não terceiro estranho à relação jurídica.

5. A despeito da regra geral (art. 110, CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado a aplicar o princípio da fungibilidade entre os Embargos de Terceiros e os Embargos do Devedor, especialmente quando a parte interessada se opõe ao ato de constrição judicial de forma inadequada, com a condição de que a tempestividade seja observada.

6. É necessário verificar se os Embargos de Terceiros foram opostos dentro do prazo dos Embargos do Devedor – 15 dias – e, em caso positivo, à luz do princípio da instrumentalidade do processo, da economia processual e da ampla defesa, é possível o seu processamento, a fim de que as matérias meritórias sejam enfrentadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: “1. Transmitidos os direitos sucessórios relativos ao bem imóvel objeto da penhora, o herdeiro possui legitimidade, na qualidade de terceiro, para opor Embargos de Terceiro, eis que o artigo 674 do CPC estabelece a possibilidade do possuidor de requerer o desfazimento da constrição do bem. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado a aplicar o princípio da fungibilidade entre os Embargos de Terceiros e os Embargos do Devedor, especialmente quando a parte interessada se opõe ao ato de constrição judicial de forma inadequada, com a condição de que a tempestividade seja observada”.

Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 1.572 e 1.784; CPC, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.125.510; TRT-2 10023425820185020000; TJMG, Recurso de Apelação Cível 1.0024.14.155136-6/001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0003074-37.2018.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Guilherme de Campos
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que reconheceu a ilegitimidade ativa para manejar os Embargos de Terceiros em face de
Marli Batista Rodrigues e Outros
, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

A Juíza da causa fundamentou que, apesar de o Apelante ter o direito de defender os bens recebidos por herança antes da partilha, deve fazê-lo na condição de sucessor do falecido (art. 43, CPC) e não de terceiro (art. 1.046, CPC).

Pelo princípio da causalidade, o Apelante foi compelido a suportar o ônus de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; contudo, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante alegou que busca anular a penhora de bem imóvel no bojo de processo executivo, do qual seu genitor, Sr. Cirilo de Campos, é o proprietário e faleceu no curso da demanda, em 22/03/2017.

Aduziu que a decisão afronta o princípio do devido processo legal porque não teve a oportunidade de emendar a inicial, já que os Embargos de Terceiros poderiam ter sido recebidos como Embargos à Execução. Na sua visão, a questão constitui simples erro de nomenclatura.

Asseverou que deveria ter sido prestigiado o princípio do julgamento do mérito, sobretudo pelo tempo transcorrido no trâmite processual, que são de 06 (seis) anos, pois os Embargos de Terceiro foram manejados em 2018.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença recorrida com a reabertura da fase instrutória.

Sem contrarrazões, embora intimadas para o ato (ID. 249953194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Terceiros opostos por José Guilherme de Campos em face de Ana de Lourdes Barbosa Bastos e Marli Batista Rodrigues tiveram o trâmite iniciado em meio físico, foi digitalizado e migrado para o Sistema PJe por força da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020.

De acordo com a narrativa do Apelante, as Apeladas ajuizaram a Ação de Execução n. 0000210-66.1994.8.11.0006 – Código 232961 – em face de Cirilo de Campos e, no cumprimento de ordem judicial, foi efetivada a penhora do Lote n. 15, Quadra 13, Loteamento Paraíso IV, matriculado sob o n. 18.536, Livro 2-N-3, fl. 62, do CRI de Cáceres.

O Apelante asseverou que o Executado é seu genitor, sempre residiu no imóvel acima mencionado, nunca foi intimado da penhora, e faleceu no curso da demanda executiva, precisamente em 22/03/2017.

Aduziu que, aberta a sucessão, tornou-se copossuidor do imóvel e, assim como seu falecido pai, também não foi intimado da penhora.

Em vista disso, em 20/03/2018, manejou Embargos de Terceiros e pugnou pela nulidade do ato judicial, em especial porque se trata de bem de família.

A inicial foi recebida em 16/08/2018, com ordem de citação das Apeladas. Foram procedidas 03 (três) tentativas frustradas de citação de Marli Batista Rodrigues.

Lado outro, aportou nos autos a Certidão de Óbito de Ana de Lourdes Barbosa Bastos, motivo pelo qual o Apelante foi concitado a regularizar o polo passivo.

Transcorridos 03 (três) anos sem que as Apeladas tivessem integrado a relação processual, na petição protocolizada em 07/05/2021, o Apelado apresentou possíveis endereços para localização de Marli Batista Rodrigues e indicou o nome do possível sucessor processual de Ana de Lourdes B. Bastos (ID. 249952679).

A citação de Marli Batista Rodrigues foi suprida com o seu comparecido espontâneo em outubro de 2023, oportunidade em que apresentou defesa escrita e suscitou
preliminar de ilegitimidade ativa do Apelante
, uma vez que é sucessor processual do seu pai e, portanto, parte na Ação de Execução n. n. 0000210-66.1994.8.11.0006.

A preliminar foi acolhida pela Juíza sentenciante, sob o fundamento de que o imóvel penhorado ainda integra o acervo indivisível do Espólio, de maneira que o Apelante está sujeito aos efeitos do título exequendo por força do artigo 1.997 do Código Civil, segundo o qual
“a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”
.

De conseguinte, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC.

Pois bem.

Nos termos dos artigos 1.572 e 1.784, ambos do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros e sucessores por força de lei, o que ocorre no momento do falecimento. Isto é, o herdeiro não necessita proceder ao registro formal da partilha para que os bens lhe sejam transmitidos:

Art. 1.572. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
.

Com efeito, ao caso, aplica-se o princípio da
Saisine
, que impede que os bens deixados pelo falecido fiquem sem titular até a transferência definitiva.

A doutrina assim esclarece sobre mencionado princípio:

“(...) aberta a sucessão, a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros legítimos ou testamentários. A expressão desde logo significa que a transmissão da herança aos herdeiros acontece no instante na morte. O instituto é que o patrimônio não fique sem titular sequer por um momento. A transmissão da herança ocorre de pleno direito, ainda que o herdeiro desconheça a morte do autor da herança.

A única diferença para o artigo correspondente do CC/1916 é que no atual há menção à transmissão da herança, simplesmente, ao passo que no anterior a expressão empregada era 'transmissão do domínio e posse da herança'. A alteração é exclusivamente terminológica, de maior apuro técnico, pois o DOMÍNIO e a POSSE são relações jurídicas já englobadas na expressão herança.

Não só o domínio, como se vê, mas também a posse se transmite aos herdeiros no exato instante da morte, ainda que não saibam da morte e não detenham nenhum bem da heranç
a. Tal afirmação não justifica perplexidade, pois a posse transmitida é a indireta, que não demanda apreensão física da coisa (cf. art. 1.197 sobre posse direta e indireta).

A transmissão da posse, na abertura da sucessão, caracteriza o droit de saisine. (...)
" (in trecho do comentário ao art. 1.784 do CC, do Código Civil Comentado - Doutrina e Jurisprudência, Coordenador Ministro Cezar Peluso, pelo coautor Mauro Antonini, p. 1982, 8ª edição, 2014, Editora Manole).

“
O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine).
Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua
(CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida' (STJ-4ª T., REsp 1.117.018, Min. Raul Araújo, j. 18.5.17, DJ 14.6.17).
" (in tópico das notas "2a" e "4a" ao art. 1.784, do Código Civil e legislação civil em vigor, Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, p. 732-733, 38ª edição, 2020, Ed. Saraiva). (Sem destaques no original).

No caso concreto, as Apeladas manejaram a Ação de Execução n. n. 0000210-66.
1994
.8.11.0006 – Código 232961 – em face de Cirilo de Campos e obtiveram êxito na penhora do imóvel matriculado sob o n. 18.536, Livro 2-N-3, fl. 62, do CRI de Cáceres.

Nos termos do art. 880 do CPC, o Juiz de primeiro grau autorizou a venda do bem por iniciativa particular. Concedeu o prazo de 06 (seis) meses para realizar o ato, facultou a contratação de corretor imobiliário credenciado no conselho profissional e fixou comissão de 5% (cinco por cento) do valor do negócio, caso efetivada a alienação (decisão proferida em 23/01/2018 – ID 249952667).

Ciente da autorização judicial de venda por ato particular, em 20/03/2018, por intermédio da atuação da Defensoria Pública, o Apelante opôs os vertentes Embargos de Terceiros reclamando a defesa da posse e propriedade do imóvel penhorado, sob o fundamento de que é filho do Executado Cirilo de Campos, falecido em 22/03/2017 e, assim como seu genitor, não foi intimado do ato constritivo (penhora).

A comprovação de que o Apelante é descendente do falecido Cirilo de Campo foi feita por meio da cópia do documento pessoal, juntada com a peça inicial.

Pois bem. Na espécie, está claro que foram transmitidos ao Apelante os direitos sucessórios relativos ao bem imóvel objeto da penhora, o que significa que tem legitimidade para defender os bens pelo princípio Saisine.

A despeito disso, considerando que há demanda executiva em curso, interessa saber se teria legitimidade para opor Embargos de Terceiro para requerer o desfazimento da constrição do bem.

À luz do artigo 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§1º e 2º.

Traduzindo o comando processual para o caso concreto, se o Apelante sucedeu aos bens e direitos deixados por seu pai Cirilo de Campos, em razão do óbito no transcurso da Ação de Execução n. 0000210-66.1994.8.11.0006, a consequência processual é a de que o Apelante passou a ser parte sucessora na demanda executiva, e não terceiro estranho à relação jurídica.

Logo, a rigor, o Apelante não teria legitimidade para se opor à penhora por meio dos Embargos de Terceiro.

A despeito da regra geral (art. 110, CPC), há muito tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado a aplicar o princípio da fungibilidade entre os Embargos de Terceiros e os Embargos do Devedor, especialmente quando a parte interessada se opõe ao ato de constrição judicial de forma inadequada, com a
condição de que a tempestividade seja observada
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

Nas palavras de Araken de Assis, “os embargos representam um remédio para desembargar, desembaraçar ou separar bens indevidamente envolvidos no processo alheio” (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 17ª Ed., 2015, p. 1394).

4. No revogado Código de Processo Civil, “o cabimento dos embargos era regulado pelos arts. 1.046 e 1.047, que previam, como regra geral, a admissibilidade dos embargos para a defesa de um bem objeto de 'apreensão judicial', em um processo no qual o terceiro (senhor ou possuidor do bem) não ostenta a qualidade de parte, ou no qual este bem não integra o objeto da lide, apesar de o terceiro nele figurar como parte” (REsp 1.726.186/RS, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11/5/2018).

5. Em uma primeira leitura, o caput do art. 1.046 parece sugerir que a admissibilidade dos embargos pressuporia ato de efetiva constrição judicial do bem de propriedade ou sob a posse de terceiro.
No entanto, essa interpretação literal e restritiva não se coaduna com os postulados da efetividade e da inafastabilidade da jurisdição na hipótese de lesão ou ameaça de lesão a direito
.

6. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior, ainda sob a égide do CPC/1973,
consolidou-se no sentido de que seria possível “a oposição de embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, ameaçar o pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro alheio ao processo
”
(
REsp 1726186/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018). No mesmo sentido:
AREsp 1365136/ES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021

– Sem destaques no original.

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - FUNGIBILIDADE - EMBARGOS DE DEVEDOR
- CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - EQUIDADE - ART. 85, §8º, CPC - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DATA DO ARBITRAMENTO - JUROS MORATÓRIOS - TAXA REFERENCIAL - TRÂNSITO EM JULGADO.

1- "Os embargos a serem manejados pelo sócio-gerente contra quem se redirecionou ação executiva, regularmente citado e, portanto, integrante do pólo passivo da demanda, são os de devedor, e não por embargos de terceiros, adequados para aqueles que não fazem parte da relação processual.
Todavia, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas, da instrumentalidade do processo e da ampla defesa, a jurisprudência admite o processamento de embargos de terceiro como embargos do devedor.
Exige, para tanto, entre outras circunstâncias,
a
comprovação do implemento dos requisitos legais de admissibilidade, notadamente quanto à sua propositura dentro do prazo legal
" (EREsp 98.484/ES, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.12.2004). (...).
(
TJMG – Recurso de Apelação Cível 1.0024.14.155136-6/001
, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2018, publicação em 08/05/2018).

A possibilidade de aplicar a fungibilidade processual é fundamentada na busca pela efetividade e economia processual, evitando que formalismos excessivos impeçam a defesa de direitos.

O princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, também, orienta que o Juiz deve adotar postura colaborativa, na busca da correção de vícios que impeçam a solução da lide, de maneira a priorizar a eficiência e a economia processual.

Assim sendo, partindo da premissa jurisprudencial do STJ, importante reforçar que a falta de tempestividade dos Embargos de Terceiro, como se fossem Embargos do Devedor, pode inviabilizar a aplicação do mencionado princípio da fungibilidade das formas.

Advirto que, em consulta aos autos da Ação de Execução n. 0000210-66.1994.8.11.0006 na plataforma do PJe 1º grau, não foi possível identificar quando foi efetivada a penhora do imóvel, uma vez que o processo tramitou no meio físico desde 1994 e, apesar de incluído no ambiente virtual, a digitalização se deu a partir dos atos processuais realizados em 21/02/2018, quando o Juiz da causa já havia autorizado a venda por iniciativa particular.

Logo, não há como saber qual é o termo inicial para a contagem do prazo dos Embargos do Devedor (15 dias), se com base na regra do artigo 737 do CPC/1973, que dispunha ser necessária a garantia do juízo para a admissão dos Embargos à Execução, ou se é do artigo 914 do CPC/2015, que dispensa tal garantia (penhora, depósito ou caução).

De toda maneira, entendo que a sentença merece ser cassada, a fim de que seja verificado se estes Embargos de Terceiros foram opostos dentro do prazo dos Embargos do Devedor – 15 dias – e,
em caso positivo
, ou seja, se ficar comprovado o atendimento do pressuposto processual de validade, à luz do princípio da instrumentalidade do processo, da economia processual e da ampla defesa, entendo que é possível o processamento dos Embargos de Terceiro como Embargos do Devedor, a fim de que as matérias meritórias arguidas na inicial sejam enfrentadas.

Logo, é de rigor a cassação da sentença para rechaçar a preliminar de ilegitimidade arguida pela Apelada que compareceu espontaneamente no processo e proceder à análise da tempestividade dos Embargos de Terceiros como se fossem Embargos do Devedor.

Posto isso, em sintonia com a jurisprudência do STJ,
dou provimento ao Recurso,
casso a sentença e
determino que seja analisada a tempestividade dos Embargos de Terceiro como se fossem Embargos do Devedor (15 dias), à luz do Código de Processo Civil vigente ao tempo do ato.

Em caso de ficar comprovada a tempestividade da demanda, determino o processamento dos Embargos de Terceiros opostos na defesa dos bens deixados pelo falecido Cirilo de Campos como se fossem Embargos do Devedor.

Deixo de aplicar honorários recursais em virtude da reabertura da fase instrutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025